Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703022-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DANILO MENDES GUIMARAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, proposta por DANILO MENDES GUIMARÃES em face do ora agravante. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o autor prossiga no concurso dentro das vagas reservadas as pessoas com deficiência física e participe do curso de formação, nos seguintes termos (ID 180429213): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por DANILO MENDES GUIMARAES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) participou no corrente ano do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Interno (especialidade: planejamento e orçamento) da carreira de Auditoria de Controle Interno da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD/DF; (ii) inscreveu-se para concorrer nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência, nos termos do Edital e legislação distrital; (iii) foi aprovado na prova objetiva e discursiva, contudo, na avaliação biopsicossocial, a junta médica não o reconheceu como pessoa com deficiência, alegando que a condição clínica do candidato não acarreta prejuízo para o desempenho da função; (iv) apresentou recurso administrativo que foi indeferido sem qualquer fundamentação; e (v) provado que é incontestavelmente deficiente, deve ser incluído na lista de candidatos às vagas de pessoa com deficiência conforme a classificação obtida com nota final. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para anular as ilegalidades da junta médica e obrigar o réu a aceitar os laudos médicos apresentados, possibilitando seu prosseguimento no concurso nas vagas reservadas às pessoas com deficiência e sua reinserção em todas as demais etapas, inclusive nas fases que já ocorreram, sendo-lhe garantida a reserva da vaga na próxima turma do curso de formação profissional, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, prevê o edital que o candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021 (item 5.6, ID 180277393 - Pág. 5). No item 5.6.6 do referido edital está previsto que perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não for considerado pessoa com deficiência (ID. 180277393 - Pág. 6). A equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe justificou a inaptidão do autor para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência sob o fundamento de que ele "não apresenta condição clínica que o enquadre como pessoa com deficiência física, uma vez que não há prejuízo para o desempenho da função, nas condições citadas no Decreto n.o 3.298/99: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto n.o 5.296, de 2004). Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação". O edital do concurso traça as regras do certame, a fim de que todo o processo seletivo seja norteado pelos princípios da impessoalidade, da isonomia e da moralidade pública. Portanto, ressalvados os casos de ilegalidade, as disposições do edital devem ser respeitadas, não cabendo ao Judiciário invadir a esfera de discricionariedade da Administração Pública. Entretanto, em que pesem os ditames do edital, houve o reconhecimento da deficiência do autor em outros certames de que participou e os relatórios médicos confirmam a sua condição de pessoa com deficiência física, além de a banca examinadora não ter apresentado motivação para o indeferimento do seu enquadramento como pessoa com deficiência. Consta, ainda, declaração emitida pelo Governo do Distrito Federal que confirma que o autor foi submetido a perícia médica oficial que concluiu pela deficiência física relatada (ID. 180278604). Logo, reconheço, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes para evidenciar o direito do requerente em concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. O perigo de dano mostra-se evidente uma vez que o período para matrícula no curso de formação - segunda chamada - encerra-se dia 05/12/2023. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o autor prossiga no concurso dentro das vagas reservadas as pessoas com deficiência física e participe do curso de formação, cujo início está previsto para 08/01/2024. Deixo de designar audiência, porquanto não há expectativa de conciliação em face da matéria discutida nesta ação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça.” Em suas razões, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do agravado. No mérito, requer que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, tendo em vista a necessidade de reintegração da agravante à lide, com sua devida citação por parte do juízo a quo, para que conteste os termos da inicial; bem como para que se reconheça que a pretensão do agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame ser mantida. Argumenta, em resumo, que o edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao realizarem a inscrição no concurso, os candidatos aderem às normas postas em edital e sujeitam-se às exigências nele contidas, bem como à legislação aplicável. Pontua que a verificação da alegada deficiência do candidato e de sua adequação aos termos definidos pela lei, por meio de avaliação da equipe multiprofissional, é perfeitamente legal, além conferir lisura ao certame, mantendo o tratamento isonômico a todos os candidatos. Assevera que a verificação do candidato como pessoa com deficiência, pela equipe multiprofissional e interdisciplinar, foi realizada na forma do art. 1o e do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. Assim, a análise realizada pela referida equipe multiprofissional está em plena consonância com as regras estabelecidas em edital e na legislação vigente. Alega que, na hipótese concreta, contrariamente ao que foi deliberado pela equipe multiprofissional e interdisciplinar oficial, composta por 3 integrantes e especialmente designada para a referida avaliação, o agravado pretendeu, com base em laudos médicos particulares, o seu reconhecimento como pessoa com deficiência, razão pela qual teria direito de prosseguir no certame, nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Aduz que a avaliação biopsicossocial em questão deve ser multiprofissional e interdisciplinar e não patológica. Ou seja, não basta a análise da existência de uma patologia, mas a avaliação da deficiência deve englobar a questão social e da integração dos indivíduos na sociedade, nos exatos termos do que estabelece o Decreto no 3.298/1999. Exatamente por essa razão, a avaliação biopsicossocial é realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e não apenas por um único profissional. Pontua que o agravado pretende que o Judiciário interfira nos critérios adotados pela Administração Pública e pela banca examinadora, em clara substituição a estes, ainda que o edital de abertura tenha sido elaborado na mais estrita legalidade. Entretanto, tal interferência não se faz possível, em razão do princípio da separação dos poderes. A decisão agravada substituiu a banca examinadora, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, gerando violação ao princípio constitucional mencionado, além de contrariar expressamente o que restou sedimento pelo STF, quando do julgamento do Tema 485 da repercussão geral. Em relação aos requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, argumenta que existe relevante fundamentação para ensejar a antecipação da tutela recursal uma vez que: “1) Os critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora foram amplamente publicizados e gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não tendo sido impugnadas pelo Agravado em momento oportuno e, em sede de liminar, não se constata sua distância para com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 2) A manutenção da decisão recorrida contraria a legislação vigente, os princípios da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada, da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos Poderes; 3) a manutenção da decisão recorrida provoca insegurança jurídica, na medida em além de interferir no mérito da Administração Pública, abre um precedente que pode vir a colocar em risco o cronograma do certame; 4) deve prevalecer o interesse dos candidatos regularmente aprovados.” O perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos com requerimentos similares indeferidos no certame, com base na decisão recorrida, além do elevado ônus que será atribuído à Administração Pública, com a manutenção, no certame, de candidato devidamente eliminado (ID 55320843). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55320844). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravado, candidato inscrito no concurso público para o provimento de vagas de Auditor de Controle Interno, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – SEPLAD/DF, 22 de dezembro de 2022, objetivando o prosseguimento no certame após sua eliminação na fase de avaliação biopsicossocial (ID 180277380). Em síntese, o agravado/autor na origem alega que foi eliminado do concurso para o provimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Interno da SEPLAD/DF na etapa de avaliação biopsicossocial, apesar de, incontestavelmente, se tratar de pessoal com deficiência. Sobre a questão, a Constituição Federal (art. 37, inciso VIII) assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), dispondo também ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). No mesmo sentido, o edital em questão, acostado ao ID 180277393 da origem, dispõe o seguinte: “5.1.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no art. 5o da Lei no 4.317, de 9 de abril de 2009; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126, de 21 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009. [...] 5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. [...]” A partir dos documentos que foram colacionados aos autos de origem, verifica-se que, em um primeiro momento, o candidato foi admitido para concorrer às vagas de pessoa com deficiência pela banca examinadora, tendo sido aprovado na prova objetiva e na prova discursiva, e convocado para a fase subsequente. Entretanto, na avaliação biopsicossocial, o prosseguimento no certame foi indeferido pela banca examinadora aos seguintes fundamentos (ID 180278599): “O candidato não apresenta condição clínica que o enquadre como pessoa com deficiência física, uma vez que não há prejuízo para o desempenho da função, nas condições citadas no Decreto n.o 3.298/99: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto n.o 5.296, de 2004) Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação.” Após a interposição de recurso administrativo, o agravado obteve a seguinte resposta da banca examinadora: “O problema clínico do candidato não apresenta perda da funcionalidade capaz de gerar prejuízo para o desempenho das funções do membro inferior esquerdo” (ID 180278599 - pág. 5). Por outro lado, o autor na origem, aqui agravado, juntou laudo médico, utilizado na inscrição do concurso, com as seguintes declarações (ID 180278596): “Atesto, para fins de participação em concurso público, que o senhor Danilo Mendes Guimarães, portador do documento de identidade no 2457960, é considerado pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar as seguintes condições: Sequela de fratura subcondral no talus esquerdo – CID 10 S92.1; Artrose do tornozelo – CID 10 M19.1 que resultam no comprometimento das seguintes funções/funcionalidades: deformidade do membro inferior esquerdo com alteração parcial da função que resulta em inaptidão para atividades profissionais que exijam longos períodos de pé (atividades de vigilância e segurança, por exemplo), longas caminhadas (contínuo ou carteiro, por exemplo) e esforço físico intenso ou destreza com os membros inferiores (pedreiro, servente, instalador de antenas, por exemplo). [...]” Além do mencionado documento, foram acostados ao feito laudos e relatórios complementares, em que diferentes médicos e membros de equipe multiprofissional/interdisciplinar atestam que o agravado é considerado pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira (ID 180278608). Soma-se a isso as seguintes circunstâncias: i) houve o reconhecimento da deficiência do recorrido em outros certames de que participou no âmbito do Distrito Federal e da União (ID 180278610) e ii) há declaração emitida pelo Governo do Distrito Federal que comunica que o autor foi submetido a perícia médica oficial promovida pelo GDF, ocasião em que se concluiu "que o referido senhor foi considerado Portador de necessidade especial, deficiência do tipo física, de acordo com a alínea "a", inciso I, do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009 - DODF de 13/04/2009.” (ID 180278610 - pág. 2). Desse modo, como bem pontuou a decisão agravada, há elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito do requerente em concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Da mesma sorte, resta evidenciado o perigo de dano, diante da data prevista para o início do curso de formação (08/01/2024). Assim, a decisão recorrida, neste momento, apresenta-se como acertada, porque diante dos elementos trazidos aos autos e para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, após a devida instrução do feito, necessário assegurar o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame, porque presentes os requisitos para tal provimento (art. 300 do CPC). Nesse sentido, já entendeu esta Corte em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC. SEQUELAS FÍSICAS IRREVERSÍVEIS E PERMANENTES. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a autora recorrente se inscreveu no concurso público inaugurado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403), nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, oportunidade em que foi eliminada do certame na fase da avaliação biopsicossocial. 2. Para fins de concessão da tutela antecipada, existem elementos indiciários colacionados aos autos indicando que a agravante é pessoa com deficiência, conforme laudos e relatórios médicos juntados. Além disso, chama a atenção o fato de o Governo do Distrito Federal conceder à candidata agravante o “Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência”, nele constando como tipo de deficiência “física” e grau de intensidade “moderado”, fato administrativo que corrobora a alegação da candidata agravante de que é pessoa com deficiência. Contraditoriamente à própria certificação exarada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência - SEPD, o concurso público regido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF não reconhece a deficiência da candidata impetrante. 3. Presentes os requisitos legais, revela-se pertinente deferir parcialmente a medida antecipatória recursal vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou a autora agravante do certame na fase de avaliação biopsicossocial, na condição de pessoa com deficiência, anotando que se trata de candidata “sub judice”, observando-se a classificação por ela obtida no concurso, procedendo-se a reserva de vaga da candidata até o julgamento final da ação originária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0735764-34.2023.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/12/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NAS FASES DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. NOMEAÇÃO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. No caso dos autos, há elementos indiciários que o autor possui hipogonadismo pós orquiectomia bilateral, decorrente de câncer testicular (seminoma), com intervenção cirúrgica para retirada dos testículos direito e esquerdo. 3. Somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, o candidato deve ser considerado portador de deficiência. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado” (STJ -REsp: 1692322 RJ2017/0176949-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (0730508-13.2023.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 18/01/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INSCRIÇÃO DA CANDIDATA INDEFERIDA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 1o, § 2o, DA LEI FEDERAL N. 12.764/12. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Edital n. 1/2022 (ATUB) da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial. 2. De acordo com o art. 2o da Lei n. 13.145/15, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 3. A Lei Federal n. 12.764/12 estabelece, no art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. O aludido diploma legal foi expressamente mencionado nos subitens 7.2 e 7.16.2 do Edital do concurso em análise. 4. Em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, da controvérsia entre a avaliação da banca examinadora e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, além da aparente insuficiência na exposição dos fundamentos para indeferimento do recurso interposto contra o resultado da avaliação biopsicossocial, conclui-se que há probabilidade do direito defendido pela agravante. 5. Contata-se, ainda, perigo de dano a justificar a concessão de tutela de urgência, ante a possibilidade de injusta preterição, ou seja, o risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação da recorrente, a qual, após a devida instrução probatória, poderá ser considerada apta a concorrer na condição de pessoa com deficiência. 6. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser reformada. 7. Recurso conhecido e provido.” (0718529-54.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/08/2023) - g.n. Por fim, registre-se que, ao contrário dos argumentos formulados pelo recorrente, não está o Judiciário atuando em substituição à banca examinadora, interferindo no mérito administrativo, mas sim perquirindo acerca da suposta ilegalidade decorrente de arbitrariedade na exclusão do candidato na fase da avaliação biopsicossocial, eis que este, em tese, se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência, conforme acima fundamentado. Desta forma, a despeito das razões do recurso, observa-se que não há motivos suficientes para a reforma da decisão agravada, porque a tutela provisória foi concedida em atenção aos critérios previstos no CPC. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator